Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA FALSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO ADEQUADA.
I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II - Impossível o acolhimento do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto realizado pela vítima na Delegacia, com observância dos requisitos do art. 226 do CPP, e confirmado em Juízo e em Plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
IV - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas foram exaustivamente analisadas pelo Conselho de Sentença e durante o julgamento da apelação, concluindo-se que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo qual o requerente foi condenado.
V - A ausência de comprovação de que a condenação está alicerçada em documentos e depoimentos falsos produzidos na fase inquisitorial ou na instrução criminal, além da falta de prova nova da alegada inocência, torna inviável a procedência da revisional.
VI - Ação revisional julgada improcedente.